Tribunal: TJDFT
Processo: 0714884-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714884-50.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da Vara Cível do Recanto das Emas (Proc. 0704507-94.2024.8.07.0019 - id 229625431) que, em demanda de distrato c/c indenizatória, indeferiu a gratuidade de justiça, porque sua renda média mensal creditada no Nubank foi de R$ 7.584,33, não foram apresentados extratos atualizados das demais instituições financeiras que mantém vínculo e o extrato de 2022, junto ao Bradesco, demonstra movimentação ao longo do ano do valor médio de R$ 30.836,98, homologou o valor dos honorários periciais em R$ 7.310,00 e intimou o réu a efetuar o pagamento do honorários, no prazo de 15 dias, sob pena de desistência da prova. Alega, em suma, que o valor reconhecido como sua renda média mensal (R$ 7.584,33) é inferior a 5 salários-mínimos o que comprova sua hipossuficiência e que não juntou declaração de imposto de renda, porque não é obrigado a apresentá-la junto à Receita Federal, nem comprovante de renda de sua esposa, tendo em vista que ela não faz parte da lide tampouco trabalha. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente pobres. Alcança a todos os que não podem suportar os custos processuais sem o aludido comprometimento, situação que se presume da declaração de hipossuficiência (CPC 99, §3°). Os créditos efetuados na conta bancária do agravante no Nubank, no valor médio mensal de 7.584,33, conforme constou da decisão agravada, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência, pois é inferior a 5 salários-mínimos. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. No particular, a agravante aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos com manutenção e medicamentos. Ademais, os extratos bancários não revelam movimentações financeiras significativas que desbordem da situação econômica alegada pela parte. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 1.770.409, ac. 1.770.409, Desa. Sandra Reves, julgado em 2023) Outrossim, o agravante mantém relacionamento com o Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal e Nubank (id 70884433) e apresentou extratos de todas as instituições, comprovando que sua conta na CEF (ids 70884434-32-31), nos meses de dezembro/24 a fevereiro/25, possui insignificante movimentação e nenhuma no Bradesco, entre 01/11/24 e 03/02/25 (id 70884453). Comprovou o recorrente, ainda, a inexistência de entrega de declarações de IR entre 2022 e 2024 (ids 70884423; 70884422; 70884421). 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator